Tribunal: TJBA
Processo: 8020281-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020281-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIVANDO SANTOS SAMPAIO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CRIME PRATICADO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PLEITO MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. ART. 70 DO CP. PRECEDENTES STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA FECHADO. NÃO CABIMENTO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrido a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Segundo a denúncia (Num. 80500351), na tarde do dia 05 de fevereiro de 2024, na Praça Visconde de Cairu, bairro do Comércio, nas proximidades do Mercado Modelo, nesta cidade, o acusado, utilizando-se de uma arma de fogo e de grave ameaça, subtraiu aparelhos celulares das vítimas Céline Aeschbacher, Kathrin Rothlisberger e Stephan Rothlisberger, turistas estrangeiros que passeavam pelo local. Narra a inicial acusatória que as vítimas foram abordadas inopinadamente pelo acusado que, empunhando uma arma de fogo e proferindo dizeres ameaçadores, exigiu a entrega dos pertences, notadamente os aparelhos celulares, no que foi prontamente atendido. Ultimada a ação, o réu tomou rumo ignorado, sendo posteriormente encontrado pela Polícia, que fora acionada pelas vítimas e realizou diligências na região onde ocorrera o roubo, utilizando-se do serviço de rastreamento dos celulares, logrando encontrá-lo em flagrante e ainda em poder dos bens roubados. Ao término da instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação (Num. 80502163), pugnando pela reforma parcial da sentença para: a) reconhecer o concurso formal entre os três crimes de roubo, aplicando a fração de aumento de 1/5 (um quinto), tendo em vista que a conduta do acusado atingiu patrimônios de três vítimas diferentes; b) redimensionar a pena-base para, no mínimo, 5 anos e 6 meses de reclusão, adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável; c) reconhecer a agravante da reincidência, ante a existência da condenação de nº. 0510741-29.2020.8.05.0001; e d) fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção. 5. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 6. A principal insurgência ministerial diz respeito à não aplicação da regra do concurso formal de crimes, sob o argumento de que o acusado, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a três vítimas distintas, devendo incidir a majorante prevista no art. 70 do Código Penal. 7. O concurso material ou real de crimes ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes e pode ser homogêneo, quando há a prática de crimes idênticos, ou heterogêneo, quando os crimes praticados não são idênticos. O concurso formal ou ideal, por seu turno, ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos. Aplica-se, aqui, o sistema da exasperação da pena, aplicando-se somente a pena de um deles (a mais grave, acaso se trate de crimes diversos), acrescida de um quantum (de 1/6 até metade). 8. Dos autos, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, extrai-se que a ação delituosa ocorreu em um único contexto fático, no qual o agente, mediante simulação de porte de arma de fogo (utilizando um boné enrolado), abordou simultaneamente um grupo de turistas, tendo como vítimas Céline Aeschbacher, Kathrin Rothlisberger e Stephan Rothlisberger, que se encontravam juntos, passeando pelo Centro Histórico de Salvador, subtraindo seus aparelhos celulares em um mesmo momento. Assim, apurou-se a presença de todos os requisitos para o reconhecimento do concurso formal: unidade de conduta (uma única abordagem às vítimas), pluralidade de crimes (três subtrações) e nexo causal entre a conduta única e os resultados múltiplos, consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, no sentido de que, em casos como o presente, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes 9. No que tange ao quantum de aumento a ser aplicado em razão do concurso formal, o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece uma gradação proporcional ao número de infrações praticadas. Conforme bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 ou mais infrações. No caso em tela, tendo em vista que foram praticados três crimes de roubo, mostra-se adequada a aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 10. Lado outro, no que tange ao redimensionamento da pena-base, o Ministério Público pugna pela adoção do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, com o consequente aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 11. Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima 12. No que concerne especificamente à fração de aumento adotada para cada circunstância judicial desfavorável, cumpre salientar que, embora a jurisprudência majoritária tenha estabelecido como parâmetros as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, tais critérios não possuem caráter vinculante, constituindo-se em meras diretrizes para orientar o julgador. 13. No caso em apreço, considerando que o crime de roubo simples prevê pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo de 06 (seis) anos resultaria em um acréscimo de 09 (nove) meses para cada circunstância judicial desfavorável, o que totalizaria um aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Contudo, o Magistrado sentenciante optou por estabelecer a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, com um aumento de 01 (um) ano em relação ao mínimo legal, o que se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto. 14. No que concerne ao pleito ministerial de reconhecimento da agravante da reincidência, com base na existência de condenação anterior transitada em julgado (processo nº 0510741-29.2020.8.05.0001), também não merece acolhida. 15. Com efeito, para a configuração da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, é necessário que o agente cometa novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Ademais, nos termos do art. 64, I, do mesmo diploma legal, não prevalece a condenação anterior, para efeito de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. No caso em exame, embora o órgão ministerial tenha mencionado a existência de condenação anterior transitada em julgado, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que a referida condenação preenche os requisitos temporais estabelecidos no art. 64, I, do Código Penal. 16. Por fim, quanto ao pleito ministerial de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, também não merece acolhimento. No caso em exame, tendo sido a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e não havendo reconhecimento da reincidência, conforme já analisado, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Ademais, embora o art. 33, § 3º, do Código Penal estabeleça que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal, o fato de terem sido consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais não impõe, por si só, a fixação do regime mais gravoso, principalmente quando a pena aplicada autoriza o regime semiaberto. 17. Portanto, diante do reconhecimento do concurso formal de crimes, redimensiono a pena definitiva de 05 (cinco) anos para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. 18. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer o concurso formal de crimes e aplicar a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena intermediária, redimensionando a pena definitiva de 5 (cinco) anos para 6 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8020281-80.2024.8.05.0001, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ELIVANDO SANTOS SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça